Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. CONDUTOR PREPOSTO DA PARTE RECORRENTE. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 15.934,31 (quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais, trinta e um centavos), a título de reparação pelo dano material decorrente da colisão ocorrida entre os veículos pertencentes às partes. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA. ME., pois o veículo envolvido no abalroamento é de propriedade do recorrente ALDO, sócio da empresa. Argumenta que apesar de o condutor estar uniformizado no momento do acidente, não necessariamente realizava alguma atividade em favor da empresa, cumprindo à parte autora comprovar a relação de preposição. No mérito, alega haver culpa concorrente, pois a condutora do veículo pertencente à parte autora parou na pista de rolamento sem qualquer motivo e sem ligar o pisca-alerta, sendo impossível evitar a colisão. Requer seja acolhida a preliminar, para exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da demanda e, no mérito, que o recurso seja provido, a fim de que, reconhecida a culpa concorrente, a parte autora arque com 90% (noventa por cento) do valor do conserto, cabendo à parte recorrente apenas 10% (dez por cento) do valor da reparação.
II. Recurso próprio e tempestivo. A pessoa jurídica recorrente recolheu as custas e o preparo (ID 16109861-16109865), ao passo que seu sócio requereu a gratuidade de justiça (ID 16109866). Contrarrazões apresentadas (ID 15977637).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), em vista dos documentos apresentados, defiro ao primeiro recorrente o benefício da gratuidade de justiça.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial e, no caso, a narrativa inicial conduz à legitimidade passiva da pessoa jurídica, em nome de quem o condutor estaria a serviço no momento em que se envolveu no acidente automobilístico em questão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Consta dos autos que no dia 30/05/2019 o veículo FIAT MOBI de propriedade da parte recorrida, então conduzido por sua filha, foi atingido na parte traseira pelo veículo HAFEI TOWNER pertencente ao recorrente ALDO e conduzido por HELDER, empregado da recorrente LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES.
VI. A versão dos fatos apresentada na peça recursal não encontra amparo nem mesmo na contestação, na qual não houve alegação de que o veículo da parte recorrida estivesse parado, tendo asseverado que “há marca de frenagem no chão da pista, o que indica que a motorista do veículo do requerente freou bruscamente antes da colisão” (15977566 - Pág. 2). Na contestação, alegou também que devido à proximidade dos veículos, o carro do requerido não consegouiu parar e, como consequência, bateu sua parte dianteira direita na parte traseira esquerda do requerente (15977566 - Pág. 3). A alegação de que o automóvel da parte autora estaria parado na pista não encontrou respaldo no acervo probatório, pois a testemunha GEOVANE afirmou que no momento da colisão não podia avistar o veículo da parte recorrida, uma vez que o caminhão TOWNER impedia a visão.
VII. Assim, quer pela dinâmica do acidente tal como narrada na inicial, quer por aquela discorrida pelo condutor do veículo pertencente à parte recorrente no momento da audiência de instrução e julgamento, conclui-se que o condutor do caminhão TOWNER não guardou distância segura do veículo que o antecedia na corrente de tráfego. Registra-se que na audiência o condutor narrou que um caminhão “cortou” a sua frente, passando da faixa de rolamento da direita, pela faixa central (onde trafegavam os veículos envolvidos na colisão) para alcançar a faixa da esquerda. Esse veículo supostamente o teria impedido de avistar o veículo FIAT MOBI a tempo de frear. Ocorre que, como assinalado na sentença, esse fato seria razão para que o condutor do automóvel TOWNER reduzisse a velocidade e, ademais, se o caminhão estava na faixa a sua direita antes de realizar a transposição de faixas, o veículo da parte autora estaria passível de ser visualizado antes da citada manobra. Enfim, do que se tem nos autos conclui-se que o condutor do veículo pertencente ao primeiro recorrente não observou a diligência necessária, vindo a atingir o automóvel da parte autora.
VIII. A tese de culpa concorrente não merece prosperar, pois nada nos autos aponta que a condutora do veículo MOBI tenha agido sem a cautela que se espera na condução de veículo automotor. Embora a própria condutora afirme que tenha perdido um pouco de velocidade por se tratar de uma subida, não restou demonstrado que ela estivesse em velocidade incompatível com a da via, de forma que pudesse comprometer a segurança do tráfego. Diga-se que a parte recorrente sugere falta de habilidade da condutora do veículo MOBI, por ser recém-habilitada, porém sequer comprovou que o condutor do seu veículo era habilitado, uma vez que este não apresentou habilitação no dia do evento danoso (ID 15977043 - Pág. 12), nem em qualquer momento no curso do processo.
IX. Estatui o art. 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legislativo, obrigado à respectiva reparação.
X. Por seu turno, o inciso III do art. 932 do CC estabelece que são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. Assim, tanto o proprietário do automóvel ocasionador da colisão quanto a empresa empregadora do condutor são responsáveis, de maneira solidária, pela reparação devida. Registra-se que o condutor do veículo abalroador mantinha vínculo empregatício com a pessoa jurídica recorrente e estava, no momento da colisão, com camiseta que identificava a empresa (ID 15977043 - Pág. 33), denotando que estava a serviço desta.
XI. O valor devido a título de reparação não é objeto do recurso, a não ser pela compensação que a parte recorrente entende devida por apontar a existência de culpa concorrente da condutora do veículo da parte recorrida, tese já rechaçada.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, ficando a exigibilidade suspensa apenas em relação ao primeiro recorrente, em razão da gratuidade judiciária ora deferida (CPC, art. 98, § 3.o).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.